Tribunal: TJDFT
Processo: 0719346-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719346-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FONSECA DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança impetrado por FONSECA DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. Tudo está a indicar que o presente writ é manifestamente inadmissível (Lei 12.016/2009, art. 5°, III). Isto porque a decisão impugnada no mandamus foi objeto do agravo de instrumento n° 0724641-39.2023.8.07.0000, interposto pela ora impetrante, que não foi conhecido, porquanto a questão sobre a devolução de valores não foi definida na decisão agravada, mas em provimento judicial anterior contra o qual não foi interposto recurso, operando a preclusão, e o acórdão transitou em julgado. Nos termos do art. 10 do CPC, intime-se a impetrante para se manifestar a respeito. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator